Tribunal: STF
Processo: HC 225296
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121 E 121 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO DE ACOLHIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar pressupostos de admissibilidade de ações ou recursos da competência de outros tribunais. Precedentes: HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018; HC 131.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2018.



    3. In casu, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, caput, e 121, c/c artigo 14, II, do Código Penal.



    4. As nulidades processuais devem ser alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 209.753-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/2022; HC 213.998-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022; HC 209.516-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2022.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO.